Tribunal: TCU
Processo: 007.062/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5177/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.062/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Sabedra Bordin (XXX.193.220-XX); Carla Regina Hofstatter (XXX.484.619-XX); Glaucia Cristina Candian Fraccaro (XXX.025.748-XX); Graziela Bevilacqua de Souza (XXX.083.919-XX); Jocielen Regina Fischer (XXX.691.259-XX); Raimundo Vinicius Paes Landim Pereira (XXX.224.893-XX); Raphael Grazziano (XXX.934.078-XX); Roberta Krahe Edelweiss (XXX.178.310-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.